Tribunal: TJSP
Processo: 2182910-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória e indenizatória – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor – Recurso do autor - Pretensão ao deferimento da tutela - Ausência de pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC - Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção acerca da fraude alegada

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória e indenizatória – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor – Recurso do autor - Pretensão ao deferimento da tutela - Ausência de pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC - Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção acerca da fraude alegada - Ausência de verossimilhança e urgência – Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido